Tribunal: TJDFT
Processo: 0750950-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750950-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI - EPP, WALTER MARIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0706960-69.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI – EPP e WALTER MARIANO DA SILVA. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi indeferido o pedido de penhora através do SISBAJUD na modalidade teimosinha, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 137747056, que determinou a suspensão até 23/09/2023 (cédula de crédito bancário). Intime-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo e que a modalidade reiterada da pesquisa tem por intenção reduzir os prazos de tramitação processual e aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Aduz que a medida não causa prejuízo ao devedor, porque a ordem reiterada de bloqueio tem um prazo limite, o que preserva o direito da parte devedora. Alega que a consulta deve ser garantida ao credor, pois a execução prossegue no interesse deste, ainda mais quando diante da possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, transcorrido prazo razoável desde a última consulta. Requer o recebimento e processamento do presente recurso e intimação da Agravada; o deferimento do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento para deferir a realização de nova pesquisa por ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Preparo recolhido (ID 53939901). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização da pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O requerimento de penhora reiterada na modalidade conhecida como teimosinha, segundo a página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, se destina a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, observei, embora realizada consulta via SNIPER em abril do corrente ano (IDs 154889379, 154889380, 154889381 e 154889383), informados unicamente os dados dos executados, mas não os dados bancários cuja verificação é realizada apenas no módulo sigiloso em interligação ao SISBAJUD. Outras consultas, via ERIDF, INFOJUD, RENAJUD, foram realizadas há mais de um ano, em setembro de 2022, e a última busca por ativos em nome dos agravados via SISBAJUD foi realizada, em maio de 2022, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia (ID 125280328) e que a penhora reiterada não fora requerida em outra oportunidade. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Apesar da aparente probabilidade de provimento parcial do presente recurso, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 13/7/2023.